Tribunal: TJES
Processo: 0000297-58.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000297-58.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LOIS MAYCON FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“CAPUT”,

C/C ART. 40,
I
V
E VI
,

DA LEI Nº 11.343/06
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
EXCLUSÃO DA
S
CAUSA
S
DE AUMENTO – INVIABILIDADE -
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – I
MPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
42 DA LEI DE TÓXICOS E ART.
59 E 68 DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
En
contrando
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
s
delito
s
, não há que se falar em
absolvição.
2
- R
estou devidamente comprovada a configuração d
a utilização de arma de fogo e envo
lvimento de menores de idade no
tráfico de entorpecentes,
de modo que resta inviável a exclusão das causas de aumento previstas no
art. 40,
I
V
e VI,
da Lei nº 11.343/06.
3
–
A pena-base fixada está em consonância com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
sendo indevida
a sua redução
.
4

-
Recurso conhecido e
im
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000297-58.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOIS MAYCON FARIAS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000297-58.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LOIS MAYCON FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
L
OYS MAYCON FARIAS PEREIRA
irresi
g
nad
o
com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da
Comarca de
A
racruz
, que julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o réu
na
s
sançõe
s
do art. 33, “
caput”,

c/c art. 40, inciso
I
V
e VI
,
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
de
11
(
onze)
anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão
ao pagamento de
1.170
(
mil cento e setenta
) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
pleiteia
a sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base para o seu mínimo legal,

e,
a
exclusão das causas de aumento
prevista
s
no art. 40,
I
V
e VI
, da Lei nº 11.343/06
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
im
provimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pe
la
ilustre Procuradora

I
zabel Cristina Salvador Salomão
, opinou pelo
improvimento do apelo
.

Narra em síntese a denúncia que no dia 22 de janeiro de 2021, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes P.H.D.S e L.L.P., o denunciado tinha em depósito 18 (dezoito) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, bem como, possuía 01 (uma) arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre .380, com número de série ilegível, 33 (trinta e três) munições do mesmo calibre e 03 (três) carregadores alongados para submetralhadora do mesmo calibre.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que
a
materialidade do crime se encontra comprovada através
do Auto de Apreensão de fls. 1
3
/
14
;
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
1
5
; Auto
de Eficiência de fl. 16;
B.
U
. de fls.
21/27
;
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 65/69; e,
pelo

L
audo
de Exame Q
uímico de fl
s
.
7
0
.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos
Policia
is
,

que particip
aram

da ocorrência
no dia dos fatos
,
os quais destacaram que
durante patru
l
hamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drog
as
, perceberam
que
, em uma residência j
á
conhecida pela guarniç
ã
o, existiam vários ve
stígio
s de embalagens de entorpecentes.
Consignaram que
encontraram o acusado e os menores, dentro de u
m
quarto do im
ó
vel,
e,
ainda no interior do quarto, localizaram 01(uma) submetralhadora calibre .380 municiada co
m
33 (trinta e tres)
m
uniç
õ
es do mesmo calibre, 18 (dezoito) pedras de crack, R$239,00(duzentos e trinta e nove reais), 01 (um) pote de ácido b
ó
rico, 01 (uma) embalage
m
contendo 100 (cem) unidades de sacolas plásticas, 01 (um) tubo de lidoca
í
na e 02 (dois) radiocomunicadores.

E
m juízo os Policiai
s
ratificaram seus depoimentos prestados na fase investigativa,
tendo destacado o agente Izaque Flores Braga que o réu estava no mesmo quarto em que os materiais foram encontrados e que as sacolas e drogas estavam à vista do réu
.
Outrossim, o policial Fabiano Cuzini Mazzega esclareceu que o acusado atua no tráfico de droga no Município de João Neiva.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
denunciad
o
no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar
na pretendida absolvição
.

Somado a isso,
conforme as declarações alhures e apreensões ocorridas,
restou devidamente comprovada a configuração d
as majorantes de utilização de arma de fogo e envolvimento de menores de idade n
o tráfico (art. 40,
I
V
e VI
, da Lei nº 11.343/06).

No que se refere a pena-base, é
de conhecimento notório que a jurisprudência se firm
ou
no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado
:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória,
o
magistrad
o
de 1º grau, para o crime tipificado no artigo
3
3
, “
caput”, da Lei nº 11.343/06
, cuja pena-base pode variar entre
0
5
(
cinco
)

a

15
(
quinze
)
anos de reclusão
, fixou-a em
0
8

(
oito
)
anos
de
reclusão
.

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, além de considerar com preponderância, na forma do art. 42 da Lei de Tóxicos, a natureza da droga apreendida (crack – substância devastadora e de alto poder viciante), de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor d
o
apelante mais de uma circunstância judicial,
devidamente fundamentada
s
,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art.
42 da Lei de tóxicos e arts.
59
e 68
, do Código Penal
.

Na mesma linha de raciocínio
, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
”.

D
esta forma
,
o
quantum
da pena-base
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000297-58.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LOIS MAYCON FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“CAPUT”,

C/C ART. 40,
I
V
E VI
,

DA LEI Nº 11.343/06
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
EXCLUSÃO DA
S
CAUSA
S
DE AUMENTO – INVIABILIDADE -
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – I
MPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
42 DA LEI DE TÓXICOS E ART.
59 E 68 DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
En
contra
m
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
s
delito
s
, não havendo que se falar em
absolvição.
2
- R
estou devidamente comprovada a configuração d
a utilização de arma de fogo e envo
lvimento de menores de idade no
tráfico de entorpecentes,
de modo que resta inviável a exclusão das causas de aumento previstas no
art. 40,
I
V
e VI,
da Lei nº 11.343/06.
3
–
A pena-base fixada está em consonância com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06
,

não havendo que se falar na sua redução
.
4

-
Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.